Tribunal: STF
Processo: HC 243837
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Pedro da Conceição Viana dos Santos contra decisão monocrática do Relator do HC 916.336/BA do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 9). 



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio, na modalidade tentada, previsto no art. 121, caput c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (evento 10). 



    No presente writ, a Defesa sustenta que a prisão preventiva do paciente é ilegal ante o excesso de prazo para encerramento da instrução criminal. Ressalta que o paciente está segregado há mais de 1 (um) ano. Requer, em medida liminar e no mérito, o relaxamento da prisão preventiva. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 9):



    “(...)



    De início, destaco que



    [a]s disposições previstas nos arts. 64, III, e 202 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça não afastam do Relator a faculdade de decidir liminarmente, em sede de habeas corpus e de recurso em habeas corpus, a pretensão que se conforma com súmula ou a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, ou a contraria  (AgRg no HC n. 856.046/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe 30/10/2023).



    Portanto, passo a analisar diretamente o mérito do writ.



    No que interessa à solução da controvérsia, tem-se que o Colegiado estadual declinou as seguintes razões (fls. 23-25):



    Para análise de eventual excesso de prazo torna-se indispensável a transcrição dos informes judiciais, vejamos:



    DOS SANTOS a Ação Penal de n. 8001597-04.2023.8.05.0176, na qual é imputado ao ora paciente a prática de crime de tentativa de homicídio. Narra a denúncia que, no dia 30/06/2023, por volta das 18h, o acusado desferiu um golpe de faca, tipo peixeira, nas costas de EDVALDO DOS SANTOS CORREIA, nas proximidades da residência da vítima, no bairro Cidade de Palha, em Aratuípe.



    O réu foi preso em flagrante delito no dia dos fatos (30/06/2023), tendo o juiz plantonista, nos autos do processo de n. 8001520-92.2023.8.05.0176 (Auto de Prisão em Flagrante) convertido essa prisão naquela de natureza preventiva, na data de 01/07/2023.



    Audiência de custódia realizada no dia 04/07/2023, ocasião em que foi mantida a prisão cautelar.



    A denúncia foi oferecida em 21/07/2023 e recebida por este juízo em 24/07/2023, tendo sido determinada a citação do réu. Devidamente citado, o réu apresentou resposta à acusação, através de advogado constituído, na data de 11/08/2023. Na mesma data, peticionou, pugnando pela prisão domiciliar ou alternativamente pela revogação da prisão preventiva.



    Após manifestação do parquet, desfavorável quanto aos pleitos de prisão domiciliar e revogação da prisão e requerendo a instauração de insanidade mental, este juízo, em decisão datada de 25/08/2023, em consonância com o parecer ministerial, indeferiu os pedidos defensivos ao mesmo passo em que ordenou a instauração de incidente de insanidade mental do acusado, o que foi feito, através de portaria, e determinou suspensão da ação penal até a solução do incidente. 



    O processo de insanidade mental foi instaurado sob o n. 8002181-71.2023.8.05.0176, no dia 01/09/2023"  (ID 51401360).



    Pois bem.



    Apenas há excesso de prazo na formação da culpa quando o prolongamento da segregação cautelar escapa ao razoável, extrapolando o período necessário para o trâmite regular da ação penal.



    Como se vê das Informações prestadas pela Autoridade coatora, o Paciente foi preso em 30.06.2023, pela suposta prática do delito de tentativa de homicídio.



    De fato, apesar dos argumentos da impetrante, a instrução do feito vem se desenvolvendo dentro de prazo razoável, além disso no processo houve o pedido de instauração de incidente de sanidade mental, o que por certo, contribui para um relativo retardo, uma vez que faz-se necessário aguardar o desfecho técnico sobre a higidez mental do Acusado.



    Logo, somando-se essas razões, denota-se que o processo encontra-se com sua marcha se desenvolvendo de forma razoável, não podendo ser considerada como irrazoavelmente alongada por desídia do Estatal. (grifamos).



    Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os prazos referentes à instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, jamais sendo aferíveis apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do princípio da razoabilidade.



    Nesse sentido:



    A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. (RHC 121.045/GO, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/02/2020, DJe de 17/02/2020; grifamos).



    No caso, os atos praticados durante a instrução processual foram os seguintes: a) prisão em flagrante em 30/06/2023, convertida em preventiva no dia 04/07/2023; b) denúncia oferecida em 21/07/2023 e recebida pelo juízo em 24/07/2023; c) resposta à acusação e pedido de revogação da prisão em 11/08/2023, tendo sido o pleito indeferido em 25/08/2023; d) determinação de realização do incidente de insanidade mental para o dia 29/01/2024, o qual não se concretizou por não ter sido possível conduzir o réu ao local indicado; e) despacho, datado de 07/02/2024, determinado a realização de diligências para o agendamento de nova perícia (fl. 123); f) informações do diretor do conjunto penal de Valença, local em que o réu está segregado, no sentido de que a realização dos exames pericias de insanidade está em fase de tratativas com as clínicas psiquiátricas locais; g) determinação, pelo juízo a quo, em 08/04/2024, de que seja aguardado prazo para, em seguida, ser oficiada a unidade prisional quanto ao laudo pericial.



    Analisando-se os prazos acima, é possível verificar que o órgão judiciário de primeira instância vem empreendo esforços para dar o devido andamento ao processo criminal em tempo razoável, inexistindo, portanto, desídia estatal.



    (...)



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus. 



    Publique-se. Intimem-se. ”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente